Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706511-37.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA INOCENCIO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FERNANDA INOCÊNCIO DA SILVA contra sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 61264356), Dr. Mario de Jose de Assis Pegado, que, em ação de declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer proposta contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No despacho de ID 61466588, restou determinado que a autora apelante efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do recurso. Todavia, transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 60934800). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, a apelante, apesar de devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo, quedou-se inerte. Não juntada a guia de custas e emolumentos/guia de recurso, a despeito da determinação judicial nesse sentido, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “In casu”, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por FERNANDA INOCÊNCIO DA SILVA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator